Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-92.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004600-92.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIANA FOZA KLOCK - CPF: 006.356.531-50 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E MERAMENTE PARCIAL – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA APONTADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - TESE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004600-92.2018.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULIANA FOZA KLOCK, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. No 39887-60.2015.811.0041 – Código 1036644), ajuizada contra a apelante pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou procedente o pedido para consolidar, de forma definitiva, a posse plena do Banco sobre o veículo Fiat Punt, Evo Essence 1.6, cor prata, placa: OBF-1489
,
ano/modelo: 2012/2013 (cf. 56044481 - Pág. 4).

A apelante alega que “
no momento da propositura da ação, a notificação de mora já não tinha qualquer validade
”, pois, as parcelas indicadas pela instituição financeira como inadimplidas já haviam sido quitadas; diz que “tal fato está demonstrado pelos documentos que instruem o processo”, porém, o MM. Juiz, entendeu “equivocadamente”, que, muito embora as parcelas estivessem quitadas pela devedora/apelante, a mora estaria sim comprovada, o que à toda evidência, não pode prevalecer.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a improcedência do pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Mesmo intimado, o Banco/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 56044491 - pág. 1.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 12/06/2015, a apelante celebrou com a instituição financeira apelada o “Contrato de Financiamento no 4378563887”, para aquisição do veículo Fiat Punt, Evo Essence 1.6, cor prata, placa: OBF-1489
,
ano/modelo: 2012/2013, no valor de R$ 24.548,70, e pagamento em 48 prestações mensais de R$ 782,59, com vencimento inicial em 15/07/2015 e final em 15/06/2019 (cf. doc. Id. no 56039581 - Pág. 3/4).

Segundo o Banco/réu, a apelante se tornou inadimplente a partir da parcela de no 31, vencida em 15/01/2018; por este fato, ajuizou a presente ação de busca e apreensão, para que a devedora/apelante fosse compelida ao pagamento da integralidade do débito (R$ 12.589,32).

Recebida à inicial, a MMa. Juíza concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo, ao argumento de que, “
a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida consubstanciada no protesto do título
” (cf. Id. no 56039596 - pág. 1).

Em sua defesa, a apelante disse que “
na data da apreensão do veículo, dia 11/06/2018, o financiamento estava em dia, as parcelas cobradas pelo banco na notificação, de número 31 a 33, estavam devidamente quitadas
”, sendo a ação de busca e apreensão indevida (cf. Id. no 56044456 - Pág. 4).

Sobreveio, então, a sentença apelada, que julgou procedente a ação de busca e apreensão sob os seguintes fundamentos:

(...)

Vislumbra-se, que o pedido inicial foi devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado pelo contrato de financiamento de no. 4378563887, em que a requerida se obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$782,59 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) cada uma (Id no. 1259112).

Consta do referido contrato que, em garantia do débito, a requerida alienou fiduciariamente em favor da parte requerente o veículo descrito na inicial (cláusula: garantia).

O artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69 prevê que a mora do devedor ocorrerá pelo simples vencimento do prazo para o pagamento e que a sua comprovação poderá ser feita mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento, não dependendo de entrega pessoal ao devedor fiduciário.

Com tais considerações,
denota-se que a requerida, em 29/03/2018, foi notificada extrajudicialmente pela requerente para efetuar o pagamento das parcelas de no 31 a 33, vencidas em 15/01/2018, 15/02/2018 e 15/03/2018 (Id no. 12959173)
.

Outrossim,
colhe-se do extrato de Id no. 13805118, que as parcelas 31 e 32 foram pagas em 18/04/2018
.

Ocorre que, em
27/04/2018, o requerente ajuizou a presente demanda, sendo concedida a liminar de busca e apreensão (Id no. 13483115), a qual foi cumprida em 11/06/2018, conforme auto de busca e apreensão de Id no. 13598170
.

Assim, verifica-se que
restou comprovada a mora da requerida, pois, quando da propositura da ação de busca e apreensão (27/04/2018), a requerida não havia efetuado o pagamento das parcelas 33 e 34, vencidas, respectivamente em 15/03/2018 e 15/04/2018
.

Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que
a parcela de no 33 foi paga em 07/05/2018 e a parcela 34 foi paga em 21/05/2018, ou seja, após a propositura da ação
.

Além disso, verifica-se que,
quando o veículo foi apreendido (11/06/2018 – Id no. 13598170), a parcela 35, vencida em 15/05/2018, encontrava
-
se pendente de pagamento, tendo a requerida realizado o seu pagamento somente em 12/06/2018 (Id no.13805130), ou seja, após a apreensão do bem ocorrida em 11/06/2018
.

Nesse ponto, insta salientar que o artigo 3o do Decreto Lei no.911/1969 dispõe que, após a apreensão do bem, o devedor poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, purgar a mora, efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas, hipótese em que o veículo lhe será restituído.

Assim, após a apreensão do bem, poderia a parte requerida efetuar o pagamento da integralidade do débito, a fim de obter a restituição do bem. Entretanto, apenas efetuou o pagamento da parcela vencida, deixando de pagar as vincendas, de modo que não purgou a mora na forma da lei.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença (cf. Id. no 56044481 - pág. 4).

No caso, o contrato foi celebrado quando já vigente a Lei no 10.931/04, que introduziu modificação ao artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a seguinte nova redação:

Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (grifei)

Sendo assim, incumbe ao devedor pagar toda a dívida vencida antecipadamente por efeito da mora para que possa obter a restituição do veículo, pois a lei assim o exige, conforme decorre, indubitavelmente, da expressão “pagar a integralidade da dívida pendente” contida no § 2o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no. 10.931/2004.

Significa que o devedor inadimplente
deve quitar o valor integral das prestações contratuais vencidas e vincenda
s, já que o inadimplemento injustificável (mora), nos termos art. 2o, §3o do citado Dec.-lei, faculta ao credor “considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais”.

O instituto da purgação da mora não mais existe no sistema do Dec. Lei 911/69, de modo que, havendo inadimplemento, o credor fiduciário fica autorizado a perseguir a retomada do bem dado em garantia, já que essa é a característica essencial dessa espécie de contrato, incumbindo ao devedor, se quiser reaver o bem, pagar toda a dívida vencida antecipadamente pelo efeito da mora.

Ademais, o prazo para o pagamento integral da dívida se inicia quando do cumprimento da liminar de busca e apreensão. No caso, a liminar foi deferida em 04/06/2018 (cf. Id. no 56039596 - pág. 2), e, ainda, que o valor pago se referisse as parcelas de no 31 a 33, o pagamento apenas dessas prestações não afastaria a descaracterização do inadimplemento do contrato, já que a citação da devedora/apelante ocorreu em 11/06/2018 (cf. Id. no 56044450 - Pág. 1), com ordem para o pagamento integral da dívida, e não apenas de três parcelas do financiamento.

No julgamento do Recurso Especial no 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas ações de busca e apreensão, a restituição (ao devedor) do bem objeto da garantia fiduciária depende do pagamento, no quinquídio posterior à execução da liminar, da integralidade do débito, que compreende a totalidade do valor elencado pelo credor fiduciário na petição inicial.

A propósito:

EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Neste mesmo sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3o,
CAPUT
E §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2.
Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.
3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. (...). 4. Recurso especial provido. (REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Assim, considerando que o pagamento do débito foi extemporâneo e insuficiente, porque realizado apenas parcialmente e após o exaurimento do quinquídio legal, a pretensão recursal encontra óbice insuperável na jurisprudência vinculante do Tribunal Superior.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020